Tribunal: TJDFT
Processo: 0720125-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Processo : 0720125-78.2020.8.07.0000 DESPACHO Do cotejo dos autos, constato que o comprovante de pagamento de id. 17305322 não confere com a guia de custas de id. 17277240. Posto isso, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, ao agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, à conclusão. Brasília – DF, 10 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator